Tribunal: TJPA
Processo: 0002482-11.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002482-11.2013.8.14.0062

APELANTE: VINICIOS OLIVEIRA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
capu
t, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 11 (onze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ante a ilicitude das provas obtidas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da abordagem policial que resultou na apreensão das drogas e a validade das provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso domiciliar sem fundada suspeita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do CPP exige fundada suspeita para a realização de busca pessoal. No caso, a abordagem decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem qualquer diligência prévia que corroborasse sua veracidade. A simples observação policial, sem identificação de conduta suspeita concreta, não supre essa exigência.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que meras impressões subjetivas ou intuições policiais, desacompanhadas de elementos objetivos concretos, não configuram fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal.

5. O ingresso no domicílio do apelante, motivado por suposta confissão informal da guarda de entorpecentes, também se mostra irregular, pois não houve comprovação de consentimento válido, tampouco situação de flagrante delito que justificasse a medida sem mandado judicial.

6. Considerando a ilicitude da busca pessoal e da invasão domiciliar, aplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada, impondo-se a exclusão das provas derivadas da atuação policial ilegal. Ausente prova válida da materialidade delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação provida.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 244, 386, VII; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.261.046/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 768.471/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27/03/2023; STJ, REsp nº 2.132.089/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 763.493/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Vinicios Oliveira Alves, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã /Pa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 21257336 - Págs. 1 a 13):

(...) ABSOLVER o Apelante da acusação do crime previsto no art. 33 da Lei Nº 11.343/06, pela insuficiência de provas (Art. 386, VII, do CPP) em razão da OBTENÇÃO DE PROVAS DE FORMA ILÍCITA. (Art. 157, do CPP).

Subsidiariamente, requer REFORMA DA SENTENÇA, para DESCLASSIFICAR a condenação em tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) para o de usuário de drogas (Art. 28 da Lei nº 11.343/06).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 24827440 - Págs. 1 a 13).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(Num. 24934663 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, os policiais militares ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Ambos disseram que havia várias denúncias de que o réu realizava o tráfico em Ourilândia a Tucumã. Que no dia dos fatos, o delegado determinou que realizassem diligência para apurar a última denúncia, momento que se deslocaram até o local indicado, fizeram campana às proximidades e quando avistaram o réu, realizaram busca pessoal, encontrando em seu bolso uma porção de entorpecentes.

Ainda, os policiais João Fernando e José Leal, relataram que houve a confissão do réu acerca da traficância e de que havia mais drogas dentro da residência. Assim, entraram no imóvel e confirmaram tal relato.

Ora, conquanto identifique que foi realizada campana a fim de confirma a denúncia, não foi relatado conduta do réu que indicasse que estava portando objeto ilícito, a fim de legitimar a abordagem. Inclusive, destaco que os policiais João Fernando e Diogo Santos disseram que, no período de campana, não viram o réu vendendo ou repassando droga a alguém.

Desse modo, verifico que a revista se deu embasada em simples denúncia anônima sem outros elementos concretos e robustos a indicar a prática de tráfico de drogas, evidenciam sua ilegalidade.

Outrossim, irregular, também, o ingresso no domicílio sob a alegação de que, após ser abordado em via pública, o réu teria confessado ter drogas no interior de sua casa, levando-os os voluntariamente até lá e franqueado a entrada em seu domicílio, ante à ausência de comprovação correlata (AgRg no AREsp n. 2.261.046/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.).

Ademais, tal narrativa, pelas regras do sendo comum é inverossímil.

(AgRg no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023, grifei).

Nesse contexto, as provas obtidas – laudos do material apreendido, termo de apreensão de objeto e testemunhos dos policiais que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de revista ilegítima e ingresso irregular ao domicílio do apelante.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela defesa visando à nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem a presença de fundada suspeita. A defesa alega que as provas resultantes dessas diligências são ilícitas, e que, como consequência, devem ser desconsideradas para efeito de condenação, acarretando a absolvição do recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, realizadas com fundamento em denúncia anônima e sem a demonstração de fundada suspeita, configuram prova ilícita, ensejando a absolvição do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do Código de Processo Penal exige fundada suspeita para a realização de busca pessoal, e o ingresso domiciliar sem mandado judicial, por sua vez, deve observar as exceções previstas no art. 5º, XI, da Constituição Federal, aplicáveis apenas em situações de flagrante delito com evidências concretas e objetivas.

4. No caso, a abordagem policial e o ingresso no domicílio do réu foram realizados com base apenas em denúncia anônima e em comportamento do réu que não apresentou elementos concretos suficientes para caracterizar fundada suspeita, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência.

5. A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que corroborem sua veracidade, não constitui motivo justificador para a realização de busca pessoal ou domiciliar, conforme entendimento pacífico do STJ. A ausência de fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas por essas diligências, configurando a teoria dos frutos da árvore envenenada, que contamina as provas derivadas da atuação policial ilegal.

6. Reconhecida a ilicitude das provas obtidas e de suas derivadas, resta comprometida a materialidade do delito, justificando a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ABSOLVER O RECORRENTE, COM

FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

(REsp n. 2.132.089/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso em tela, os policiais alegaram que decidiram abordar um veículo em razão do nervosismo apresentado pelos 2 ocupantes usuários do serviço de transporte por aplicativo e, enquanto se iniciava a revista pessoal, o agravado quebrou o próprio celular, porém nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Em decorrência dessas circunstâncias, deslocaram-se para a residência do agente e, durante a devassa, localizaram 100g (cem gramas) de cocaína, 997g (novecentos e noventa e sete gramas) de maconha, 16g (dezesseis gramas) de skunk e 58g (cinquenta e oito gramas) de crack.

3. Como visto acima, a própria abordagem é ilegal tanto pela apresentação de motivo não aferível de "nervosismo" do agente quanto pela não visualização de corpo de delito. Ademais, mesmo que se considerasse a quebra do aparelho telefônico como justificativa para tal diligência, nada de ilícito foi encontrado com o agravado e, ainda assim, os policiais deslocaram-se até a residência dele e realizaram devassa sem mandado judicial.

4. "A Sexta Turma tem sedimentado entendimento, no sentido de que é inverossímil a suposta confissão informal (livre e voluntária) do réu sobre armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de autorização para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou de outro morador da residência), ante a ausência de comprovação do consentimento dos moradores, como ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023, grifei).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 763.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DERIVADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso em domicílio alheio. É necessário que os agentes do Estado tenham fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente.

Ou seja, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.

2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos que indiquem a ocorrência atual ou iminente de crime, não autoriza ingresso de policiais no domicílio.
Nesse sentido, foi registrado no voto relator do Tema n. 280 da Repercussão Geral do STF: "[...]

provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

3. O simples fato de alguém sair correndo para o interior da residência ao avistar policiais não constitui, por si só, fundadas razões a autorizar o ingresso dos agentes estatais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador.

4. No caso em análise, após os policiais encontrarem drogas com usuários, esses últimos informaram que haviam comprado os entorpecentes, em um bar, do paciente e de seu irmão. Em seguida, motivados exclusivamente por denúncias anônimas de que as drogas eram armazenadas na casa do ora agravado e pela sua fuga para dentro de casa, os agentes estatais entraram no domicílio e fizeram buscas, das quais resultou a apreensão de três papelotes de cocaína.

Conforme assentado pelas instâncias de origem, as razões para o ingresso na casa do réu foram: a) a existência de denúncias anônimas de tráfico de drogas no domicílio; b) a fuga do paciente ao avistar os policiais e c) a natureza permanente do crime. Com base nessas premissas e na jurisprudência do STJ, foi ilícito o ingresso na casa do acusado, uma vez que não havia fundadas razões acerca da prática de crime que pudessem autorizar a busca domiciliar
.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 916.919/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (grifei)

Assim sendo, acolho o pedido da defesa e declaro nulas as provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante, bem as decorrentes da violação ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio
, absolvendo o recorrente, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2025